Tribunal: TJMT
Processo: 1031432-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031432-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VERA LUCIA YEGROS PEREIRA - CPF: 345.923.851-87 (AGRAVADO), FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE PORTADORA DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA MEDIDA À RENOVAÇÃO PERIÓDICA DE RELATÓRIO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO COM MODULAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de tratamento domiciliar (
home care
) a paciente idosa portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a operadora pode recusar a cobertura do serviço de
home care
, indicado por profissional médico, sob o argumento de ausência de previsão contratual e de enquadramento nos critérios técnicos da ANS, e, subsidiariamente, se é cabível modular a obrigação de fazer com base no Enunciado no 2 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

III. Razões de decidir

3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito decorre da prescrição médica expressa e do caráter progressivo da enfermidade; o perigo de dano revela-se no risco de agravamento do quadro clínico e na vulnerabilidade da paciente.

4. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a recusa de cobertura para tratamento em regime domiciliar (
home care
) é abusiva quando há indicação médica, por se tratar de mera extensão da internação hospitalar contratualmente prevista (AREsp no 2.819.309/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/08/2025).

5. A negativa fundada em critérios técnicos de pontuação (NEAD/ABEMIB) não encontra respaldo contratual nem normativo, tratando-se de parâmetros orientativos, não obrigatórios.

6. O atendimento domiciliar mostra-se mais adequado e proporcional às condições clínicas e econômicas, sendo medida que concretiza o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

7. Todavia, a eficácia da tutela deve observar o Enunciado no 2 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, com renovação periódica do relatório médico a cada 90 dias, para aferição da efetividade terapêutica.

IV. Dispositivo

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, com modulação da obrigação de fazer para condicionar a eficácia da tutela de urgência à apresentação de relatório médico atualizado a cada 90 dias.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (
home care
) indicado por médico assistente, por constituir modalidade substitutiva da internação hospitalar. 2. A tutela de urgência que determina o fornecimento de
home care
pode ter sua eficácia condicionada à apresentação periódica de relatório médico atualizado, nos termos do Enunciado no 2 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência (Proc. no 1080321-25.2025.8.11.0041), ajuizada por VERA LUCIA YEGROS PEREIRA em face da agravante, decidiu deferir a tutela de urgência pretendida, determinando que a requerida imediatamente autorize o restabelecimento do atendimento domiciliar
home care
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20 (vinte) dias (cf. Id. no 205278047).

No recurso vinculado ao Id. no 314290879, a Agravante alega a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência e a irreversibilidade da medida. Sustenta que o serviço de
home care
não é uma obrigação contratual, não está previsto no rol de procedimentos da ANS e que o estado clínico da agravada não atende aos critérios necessários para implantação do serviço de
home care
com enfermagem 24h.

Argumenta que o quadro clínico da agravada é de baixa complexidade, não elegível para atendimento domiciliar, sendo que a paciente não é restrita ao leito e não demanda cuidados técnicos contínuos. Afirma que suas necessidades terapêuticas podem e devem ser realizadas em ambiente ambulatorial, para o qual a agravante oferece plena cobertura.

Aduz ainda que o fornecimento anterior do serviço de home care foi mera liberalidade da operadora, não constituindo obrigação legal, e que a decisão agravada viola o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, requer a modulação da obrigação de fazer nos termos do Enunciado no 2 do CNJ, condicionando a validade e eficácia da tutela provisória à renovação periódica do relatório médico.

Nas contrarrazões (Id. no 318193356), a Agravada refuta os argumentos recursais, sustentando que a decisão agravada deve ser mantida, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que a recusa de cobertura para tratamento em regime de home care é considerada abusiva quando existe indicação médica para sua realização. Afirma que a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é doença neurodegenerativa progressiva e incapacitante, e que a interrupção abrupta do tratamento domiciliar coloca em risco sua saúde e segurança. Pugna pelo desprovimento do agravo.

Em decisão monocrática (Id. no 315106858), este Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por entender que as alegações trazidas no recurso não se afiguravam suficientes para afastar a decisão de primeira instância, considerando a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça que considera abusiva a recusa de cobertura para tratamento em regime de home care quando existe indicação médica para sua realização.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando o restabelecimento do atendimento domiciliar
home care
à agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 20 dias.

Nos autos da petição inicial, a agravada requereu pedido de tutela antecipada de urgência para restabelecimento de terapia de apoio (fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia) em regime domiciliar –
home care
, em caráter de urgência.

O MM. Juiz a quo deferiu a tutela de urgência pretendida, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

"
De acordo com o relatório médico da neurologista Dra. Heloise Helena Siqueira Borges – CRM-MT 2834, a autora é portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica CID 10 G12.2 e em fevereiro de 2525 caiu e sofreu fraturas, ficando praticamente restrita à cadeira de rodas, com dificuldade de locomoção e mais propensa a quedas, indicando-se a manutenção do tratamento domiciliar em caráter de urgência (ID 204666648).

No obstante o quadro da autora, denota-se que a parte requerida se manifestou de forma desfavorável, negando a cobertura do atendimento domiciliar home care sob o argumento de ausência de cobertura obrigatória de acordo com a ANS e de que tal serviço seria destinado apenas a pacientes restritos ao leito, o que, segundo sustenta, não seria o caso da autora (ID 204666646).

No entanto, é indene de dúvida a necessidade de realização do tratamento pela parte autora, essencial para a sua qualidade de vida e como prevenção para complicações clínicas, conforme devidamente constatado por laudo médico que ressalta complicações como broncoaspiração e solicita o restabelecimento do tratamento em caráter de urgência, sendo inequívoco o perigo de dano."

Contra essa decisão, a agravante interpôs tempestivamente o presente recurso.

Em sede de agravo, liminarmente, este relator negou efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos autorizadores, conforme decisão de Id. no 315106858.

Nas contrarrazões, a Agravada refuta os argumentos recursais sustentando que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a recusa de cobertura para tratamento em regime de
home care
é considerada abusiva quando existe indicação médica para sua realização, e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil. No caso em exame, a decisão agravada versa sobre tutela provisória, enquadrando-se expressamente no inciso I do referido artigo, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em definir se a operadora de plano de saúde pode se negar a oferecer o tratamento domiciliar (home care) a uma paciente com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), mesmo com expressa indicação médica e após tê-lo fornecido por um período anterior.

Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada.

O MM. Juiz a quo acertou ao deferir a tutela de urgência, fundamentando sua decisão na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. De fato, a análise dos autos revela que a agravada é pessoa idosa (79 anos) portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa progressiva e incapacitante, conforme documentado nos laudos médicos da neurologista Dra. Heloise Helena Siqueira Borges, CRM-MT 2834. Há prescrição médica expressa indicando a necessidade do tratamento domiciliar em caráter de urgência, especialmente após a queda sofrida em fevereiro de 2025, que resultou em fraturas e restrição à cadeira de rodas.

A legislação aplicável ao caso estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso em análise, a probabilidade do direito está evidenciada pela prescrição médica especializada indicando a necessidade do tratamento domiciliar, pela jurisprudência consolidada sobre o tema e pelo fato de a própria agravante já ter reconhecido a necessidade do tratamento ao autorizá-lo anteriormente por 10 meses.

O perigo de dano, por sua vez, está caracterizado pela natureza progressiva e incapacitante da ELA, pelo histórico de quedas e fraturas da paciente e pelo risco de complicações como broncoaspiração, conforme apontado no laudo médico. A interrupção abrupta do tratamento domiciliar forçaria a paciente em estado de saúde delicado a se deslocar para receber o atendimento, colocando sua segurança e bem-estar em risco.

Em se tratando de contratos de plano de saúde, deve-se buscar a interpretação mais favorável ao consumidor, especialmente quando envolve a proteção de bens jurídicos fundamentais como a saúde e a vida.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (
home care
) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência reguladora, mas sim uma modalidade de tratamento que visa a continuidade dos cuidados hospitalares em ambiente domiciliar. Nesse sentido, destaca-se o recente julgado:

"
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM HOME CARE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. [...] 2. A taxatividade do rol da ANS, pacificada pela Segunda Seção, não prejudica o entendimento há muito consolidado neste Tribunal Superior de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência reguladora. Precedentes. [...] 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.819.309/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Esse entendimento jurisprudencial reforça a tese sustentada pela agravada, uma vez que reconhece que o serviço de
home care
constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser limitado pela operadora de plano de saúde quando há indicação médica para sua realização.

Quanto à alegação da agravante de que o tratamento não preenche os requisitos das tabelas NEAD e ABEMIB, tal argumento não se sustenta. Como não há disposição contratual que submeta o beneficiário aos critérios de pontuação dessas tabelas, configuram-se meros requisitos orientativos e não obrigatórios. O próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal já firmou entendimento nesse sentido, conforme se extrai da ementa do Agravo de Instrumento no 0707745-81.2024.8.07.0000:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONTRÁRIAS À LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. MULTA PROPORCIONAL. COBERTURA INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICAS. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A autora beneficiária de plano de saúde está em dia com o pagamento das mensalidades e a negativa de home care baseada exclusivamente na pontuação da ABEMIB ou score NEAD merece ser considerada abusiva, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça. (...)" (TJDF 0707745-81.2024.8.07.0000, 1862519, Relator JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento 14/05/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação 24/05/2024).

Ademais, conforme a documentação acostada aos autos, o tratamento domiciliar se mostra inclusive uma opção terapêutica mais adequada, segura e econômica, conforme apontado pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Esclerose Lateral Amiotrófica elaborado pelo próprio Ministério da Saúde. Esse documento reforça a visão de que o atendimento em casa é uma medida crucial para garantir a qualidade de vida, a independência e o conforto do paciente, além de reduzir custos.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a decisão agravada merece ser mantida, pois reconheceu corretamente a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Quanto ao pedido subsidiário da agravante, de modulação da obrigação de fazer nos termos do Enunciado no 2 do CNJ
aprovado na VI Jornada de Direito da Saúde
, condicionando a validade e eficácia da tutela provisória à renovação periódica do relatório médico, entendo que merece acolhimento parcial.

De fato, o Enunciado no 2 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que:

“ENUNCIADO N° 02 Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS no 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)”

Assim, embora a tutela de urgência deva ser mantida, é razoável que sua eficácia seja condicionada à apresentação periódica de relatório médico atualizado, a cada 90 (noventa) dias.

Diante de todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada.

Todavia, modulo a obrigação de fazer para condicionar a eficácia da tutela de urgência à apresentação periódica de relatório médico atualizado, a cada 90 (noventa) dias, nos termos do Enunciado no 2 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025